Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700115-08.2022.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA IZAMA MENDES ARAUJO, IVONE MENDES DA CRUZ REU: MARIA LUCIA GUIMARAES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por MARIA IZAMA MENDES ARAUJO em face do MARIA LUCIA GUIMARÃES MENDES, visando a rescisão de acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que reformou em parte sentença de improcedência da ação de cobrança de aluguéis e despejo movida pela autora, condenando-a à repetição do indébito por cobrança indevida, com fulcro no art. 940, do CC. Confira-se a propósito o acórdão rescindendo: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. DÍVIDA OBJETO DE COMPENSAÇÃO. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. COBRANÇA DE VALORES PAGOS. OFENSA À COISA JULGADA. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO EM PARTE. RECONVENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS (ART. 940, CC). MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O local ou bairro onde a parte reside não pode ser considerado isoladamente, para se concluir ser a pessoa afortunada ou miserável, para fim de concessão do benefício do artigo 98 do CPC. Mais elementos são necessários para afastar a presunção de hipossuficiência E que levou à concessão da gratuidade de justiça, mas desse ônus não se desincumbiu a parte impugnante. 2. Consoante o artigo 337, inciso VII, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a coisa julgada caracteriza-se pela reprodução de ação idêntica a outra já transitada em julgado, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. Nesse sentido, e conforme destacam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: "a objeção de coisa julgada pode ser oposta quando se repete ação formalmente idêntica àquela que já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado, como quando se propõe ação não formalmente idêntica à primeira, mas qual se deduza pretensão substancialmente contraditória contra anterior coisa julgada material". Ausente um dos requisitos, rejeita-se a causa impeditiva de julgamento de mérito. 4. A parte não poderá se beneficiar de sua própria torpeza, isto é, buscar em seu favor a declaração de eventual nulidade a que deu causa, sob pena de violar o princípio da boa-fé (art. 422, CC) e seus deveres anexos. O ajuizamento de ação de cobrança de dívida objeto de acordo em processo anterior atenta a coisa julgada. Processo extinto, sem exame do mérito, em relação a uma das autoras. 5. Apesar da gravidade dos fatos classificados como má-fé, a majoração do valor da multa para além do que foi arbitrado na sentença, feriria o juízo de razoabilidade e proporcionalidade. 6. A cobrança de dívida já paga enseja a condenação no pagamento dos valores indevidamente pleiteados, quando demonstrada a má-fé (art. 940, CC). A penalidade visa a proteger a lealdade e a boa-fé objetiva, condutas que devem guiar as partes mesmo após o fim da relação contratual. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1202157, 07027944520188070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclusos os autos foi proferida decisão determinando apresentação de emenda à petição inicial para indicação do fundamento jurídico e de pedido adequado à ação rescisória, além do esclarecimento da pertinência subjetiva para que IVONE MENDES DA CRUZ, corré da ação originária, figurasse no polo ativo do presente processo, já que não foi condenada pelo acórdão impugnado. Emenda à inicial apresentada no ID 33473523, mantendo a pretensão rescisória apenas quanto à autora MARIA IZAMA MENDES ARAÚJO, que requer a rescisão do julgado mediante alegação de erro de fato e erro de procedimento em decisão interlocutória que impediu a apresentação de contrarrazões de apelação no processo de origem. Assim, a autora não impugna o julgamento de mérito promovido pela Quarta Turma Cível, mas decisão singular proferida pelo Desembargador Relator do recurso de apelação, pela qual indeferiu pedido de restituição de prazo para que apresentasse contrarrazões ao apelo. Sustenta a existência de erro de fato, pois a referida decisão considerou não ter sido comprovado que a apelação da ré foi interposta de forma sigilosa e indisponível ao advogado da autora, inviabilizando o exercício do direito de defesa na fase recursal. Alega que houve cerceamento de defesa, em afronta ao art. art. 5o, LV, da Constituição Federal, aduzindo que "erro de fato erro in procedendo e erro in judicando, pois a decisão daquele juízo ao identificar que a parte recorrida não teve acesso a peça de recurso, deveria imediatamente restituir o prazo em favor da proteção do direito constitucional do contraditório e da ampla defesa". Sustenta o cabimento da ação rescisória com fulcro no art. 966, § 2o, do CPC, destacando que pretende a rescisão do acórdão por nulidade decorrente de cerceamento de defesa, e, assim, "dar acesso ao recurso de apelação que ainda encontra-se como sigiloso, após restituição do prazo para apresentação das contrarrazões e então somente depois desses procedimentos é que poderá julgar a causa com base na contradição e ampla defesa". Requer a concessão de tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos do acórdão rescindendo e o cumprimento de sentença movido em seu desfavor, destacando estar presente o periculum in mora em razão de medidas constritivas decretadas em seu desfavor nos autos da execução. Postula os benefícios da gratuidade judiciária, a fim de que seja dispensado o pagamento das custas do processo e do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC. Ao final, requer seja "rescindida a decisão que indeferiu a restituição do prazo conforme art. 966 §2o do CPC/15, e consequentemente seja rescindido o acórdão que condenou a autora ao pagamento multa do 940 do CC de 2002, em razão da inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pelos fatos e provas constante desta ação, restituído o status quo ante do processo à apresentação das contrarrazões". É o relatório, decido. Verifica-se que a autora juntou aos autos declaração de hipossuficiência e documentos que indicam possuir renda módica (ID 32465146 e seguintes), além de estar afetada pela constrição de bens em cumprimento de sentença movido pela ré, razão pela qual defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça, restando, portanto dispensado o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, § 1o, do CPC. Quanto à pretensão deduzida na inicial, cumpre consignar que compete ao Desembargador Relator indeferir liminarmente a petição inicial da ação rescisória, quando constatada manifesta inadmissibilidade por falta de interesse de agir, em razão de manifesta inadequação dessa via processual, nos termos do art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT c/c art. 968, § 3o e 330, III, do CPC, in verbis: RITJDFT: Art. 188. Verificando que a petição inicial não atende aos requisitos legais ou que apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, o relator determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 (dez) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido e completado. Parágrafo único. A petição inicial será indeferida: I - nas hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil; CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:(...) III - o autor carecer de interesse processual; Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) § 3o Além dos casos previstos no art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. No caso dos autos a ação rescisória não deve transpor os limites da admissibilidade, pois não há impugnação contra decisão resolutiva de mérito e as razões sustentadas pela autora, sobre nulidade processual por cerceamento de defesa, não justificam a instauração da via rescisória. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação, prevista para hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC como meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, sendo, via de regra, destinada à rescisão de sentenças de mérito e não à revisão de questões processuais. No caso dos autos, a autora não aponta qualquer vício disposto no art. 966 do CPC para justificar a rescisão do julgamento de mérito empreendido no acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que reformou em parte sentença de improcedência da ação de cobrança de aluguéis e despejo movida pela autora, condenando-a à repetição do indébito por cobrança indevida, com fulcro no art. 940, do CC. O que pretende a autora é a rescisão de decisão interlocutória precedente e preclusa nos autos de origem, que indeferiu extemporâneo pedido de devolução de prazo para apresentar contrarrazões de apelação, o que não se mostra admissível pela via rescisória. Cumpre consignar que apesar de ser destinada precipuamente à desconstituição do julgamento de mérito transitado em julgado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a permitir a ação rescisória contra sentenças que, embora não resolvessem o mérito, impediam a renovação da ação, como, por exemplo, nas sentenças que reconheciam a coisa julgada ou litispendência. Em atenção à essa orientação jurisprudencial, o CPC de 2015 passou a admitir a ação rescisória contra decisões que extinguem o processo sem resolução do mérito, como estabelece o art. 966, § 2o, do CPC, permitindo a rescisão da decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a nova propositura da demanda e a admissibilidade do recurso correspondente, Confira-se: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente. Ou seja, as decisões terminativas sem resolução de mérito que desafiam ação rescisória são aquelas que efetivamente impeçam novo ajuizamento da ação, ou que resultem na admissibilidade de recurso que trate do mérito do litígio, inviabilizando que a questão de fundo seja novamente apreciada pelo Poder Judiciário. A esse respeito, é oportuna a transcrição da mais balizada doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "Além de decisões de mérito transitadas em julgado, também pode ser objeto de ação rescisória aquelas decisões que, nada obstante não enfrentem o mérito da causa, impeçam a sua posterior discussão ou a sua rediscussão de maneira definitiva (art. 966, § 2.o, CPC). A decisão que equivocadamente reconhece a existência de litispendência ou de coisa julgada, por exemplo, não constitui decisão de mérito, mas impede a sua discussão em processo posterior. Se determinado recurso é inadmitido, isto é, não conhecido, de forma equivocada, cabe ação rescisória para desconstituir a decisão que não o conheceu, posto que não se trate de decisão de mérito. Isso porque, nesse caso, o não conhecimento equivocado do recurso impede a rediscussão do mérito da causa – imaginando-se que o recurso inadmitido atacou decisão de mérito – ou mesmo a sua discussão – imaginando-se que o recurso inadmitido não atacou decisão de mérito. Em quaisquer desses casos, há decisão impeditiva, cujo óbice pode ser removido mediante a propositura de ação rescisória. (in "Novo Código de Processo Civil Comentado". 3a Edição, editora Revista dos Tribunais. 2017) No caso dos autos a autora não pretende rescindir o julgamento de mérito empreendido nos autos de origem, e não se trata de hipótese de sentença extintiva sem resolução de mérito que impeça o novo ajuizamento da ação ou a interposição de recurso, de modo que não se verifica admissível a ação rescisória com lastro no art. 966, § 2o, do CPC O que pretende a autora é a declaração de nulidade de decisão interlocutória anterior ao julgamento de mérito, sob a qual pesa os efeitos da preclusão, sob alegação de erro de procedimento e cerceamento de defesa, o que, de fato é inadmissível em sede de ação rescisória. "O primeiro requisito essencial que se põe ao cabimento da ação rescisória é que ela impugne uma decisão de mérito, vale dizer, "toda a decisão judicial (sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda" (REsp 784.799/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.12.2009, DJe 2.2.2010). A locução "sentença de mérito" diz respeito às decisões sobre as quais se possa formar a coisa julgada material, sendo inadmissível o manejo da rescisória para impugnação da coisa julgada meramente formal." (AR 5.331/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 03/03/2022) A decisão interlocutória que se limita a indeferir extemporâneo pedido de renovação de prazo para apresentação de contrarrazões e que sequer foi objeto de irresignação oportuna pela via recursal adequada, não trata do mérito do litígio, mas apenas de questão processual incidente, não desafiando o ajuizamento de ação rescisória. Quanto à inadmissibilidade da ação rescisória contra decisões interlocutórias proferidas no curso do processo, confira-se a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO DESCONSTITUIR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que "é incabível ação rescisória contra sentença ou decisão que não decide o mérito da demanda" (AgRg no AREsp 359.300/PR, Rel. P/ ACÓRDÃO MINISTRO OG FERNANDES, DJ 19.3.2014). Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1305427/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO MERITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1640692/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Dos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016), devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2/STJ). 2. Não cabe ação rescisória contra decisão monocrática que nega seguimento a recurso por entender não ser a exceção de pré-executividade via processual adequada, à vista da ausência de exame do mérito da causa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 257.221/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018) Ademais, verifica-se que além de versar sobre questão processual, resolvida por decisão preclusa nos autos de origem, a alegação de erro de fato e de erro de procedimento é manifestamente improcedente. Verifica-se que em 14 de agosto de 2018 foi lavrada certidão para intimação da autora para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação da ré. Em 11 de setembro de 2018 foi certificado o transcurso do prazo processual, sem que a autora apresentasse defesa ou reclamasse qualquer impossibilidade de manifestação nos autos (ID 32465848 - Pág. 60/62). Houve intimação da partes em grau recursal para manifestação sobre os pressupostos da ação originária, e a autora novamente quedou-se inerte, nada manifestando a respeito de nulidade por cerceamento de defesa, como se verifica na certidão de ID 32465848 - Pág. 68. Assim, houve manifesta preclusão, com a perda de prazo para alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, nos termos do art. 278 do CPC, in verbis: Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Apenas em 20 de agosto de 2019, quando o a apelação estava em pauta, prestes a ser julgada, a autora peticionou nos autos noticiando que não teve acesso ao recurso de apelação (ID 32465848 - Pág. 94), ensejando a prolação da decisão combatida na presente ação rescisória, proferida pelo nobre Desembargador LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, indeferindo o pedido de renovação de prazo para contra-razões, notadamente porque "Ao final dos quinze dias, extinguiu-se o direito de praticar o ato, e os argumentos trazidos pela apelada não configuram justa causa apta a reabrir o prazo (art. 223, do CPC)." Assim, havia, de fato, preclusão a obstar a arguição de nulidade por cerceamento de defesa sustentada pela autora, seja por não ter apresentado qualquer reclamação no prazo assinalado para contrarrazões, seja pela falta de alegação oportuna de nulidade processual, nos termos dos arts. 223 e 278 do CPC. Assim, além da impertinência em se discutir questão processual em ação rescisória, relativa a indeferimento de pedido de restituição de prazo, verifica-se que não foi indicado efetivo erro de fato, mas manifesta pretensão de rediscussão de matéria que a própria autora deixou precluir nos autos de origem. Assim, do apurado, não merece admissibilidade a pretensão rescisória, justamente por impugnar decisão interlocutória sem qualquer pertinência ao mérito do litígio originário, além de visar a reapreciação de questão processual relativa a alegação de cerceamento de defesa, corretamente refutada pela decisão impugnada, com amparo na preclusão Diante de todo o exposto, considerando que a ação rescisória é incabível para o reexame decisão interlocutória preclusa, que se limitou a apreciar matéria processual, verifica-se que a autora carece de interesse processual, razão pela qual indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 968, § 3o c/c art. 330, III, do CPC e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, c/c art. 932, III, do mesmo Codex. Sem custas e sem honorários advocatícios. Após o transcurso do prazo recursal e feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator